Tribunal: CARF
Processo: 11274.720139/2022-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2017 a 28/02/2019, 01/06/2019 a 30/09/2019
DECADÊNCIA PARCIAL. INOCORRÊNCIA.
Ante a constatação de dolo na conduta do sujeito passivo, o prazo decadencial deslocou-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN, não havendo que falar em decadência parcial, portanto.
GLOSA DE CRÉDITOS INDEVIDOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO.
É devida a glosa de créditos indevidamente aproveitados pelo contribuinte, eis que constatado que os documentos fiscais são inidôneos, emitidos por empresas inexistentes de fato, não tendo o sujeito passivo comprovado o ingresso dos produtos e o devido pagamento pelas suas aquisições.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DO PATAMAR DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
Ante a constatação de fraude no caso em exame, cabível a multa de ofício qualificada, no entanto, esta deve ser mantida no patamar de 100%, ante a aplicação de nova regra mais benéfica.
FATO NOVO. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO E COBRANÇA DE CRÉDITO PARCIAL NÃO IMPUGNADO.
Em caso de impugnação parcial, somente a parte contestada do crédito fiscal tem a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, sendo absolutamente possível o desmembramento do processo administrativo fiscal para cobrança parcial do crédito que não foi submetido a recurso administrativo.
SOLIDARIEDADE. CONTADOR E SÓCIO ADMINISTRADOR.
Tendo sido demonstrado de forma suficiente e mediante amplo conjunto probatório, as ações levadas a efeito pelo sócio administrador e contador na condução e participação dos ilícitos apontados pelas empresas envolvidas, sem que nenhum dos solidários trouxesse argumentos específicos e suficientes a contrapor ou afastar as conclusões da fiscalização, resta mantida a solidariedade passiva.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720139/2022-93
ACÓRDÃO
3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INDÚSTRIA DE BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2017 a 28/02/2019, 01/06/2019 a 30/09/2019
DECADÊNCIA PARCIAL. INOCORRÊNCIA.
Ante a constatação de dolo na conduta do sujeito passivo, o prazo
decadencial deslocou-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I,
do CTN, não havendo que falar em decadência parcial, portanto.
GLOSA DE CRÉDITOS INDEVIDOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS
INEXISTENTES DE FATO.
É devida a glosa de créditos indevidamente aproveitados pelo contribuinte,
eis que constatado que os documentos fiscais são inidôneos, emitidos por
empresas inexistentes de fato, não tendo o sujeito passivo comprovado o
ingresso dos produtos e o devido pagamento pelas suas aquisições.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DO
PATAMAR DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
Ante a constatação de fraude no caso em exame, cabível a multa de ofício
qualificada, no entanto, esta deve ser mantida no patamar de 100%, ante a
aplicação de nova regra mais benéfica.
FATO NOVO. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO E COBRANÇA DE
CRÉDITO PARCIAL NÃO IMPUGNADO.
Em caso de impugnação parcial, somente a parte contestada do crédito
fiscal tem a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN,
sendo absolutamente possível o desmembramento do processo
administrativo fiscal para cobrança parcial do crédito que não foi
submetido a recurso administrativo.
SOLIDARIEDADE. CONTADOR E SÓCIO ADMINISTRADOR.
Fl. 25500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
2
Tendo sido demonstrado de forma suficiente e mediante amplo conjunto
probatório, as ações levadas a efeito pelo sócio administrador e contador
na condução e participação dos ilícitos apontados pelas empresas
envolvidas, sem que nenhum dos solidários trouxesse argumentos
específicos e suficientes a contrapor ou afastar as conclusões da
fiscalização, resta mantida a solidariedade passiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, em relação aos recursos voluntários, afastar a preliminar de
decadência e, no mérito, em negar provimento aos recursos voluntários da contribuinte Indústria
de Bebidas Pirassununga Ltda e do responsável solidário Vicente de Tommaso Neto e, por maioria
de votos, em manter a responsabilidade solidária do contador Denilson Ricardo Baptistela,
vencidas as Conselheiras Laura Baptista Borges e Sabrina Coutinho Barbosa.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por INDÚSTRIA DE BEBIDAS
PIRASSUNUNGA LTDA., em razão de ter sido lavrado auto de infração para exigir o crédito
tributário total de R$ 91.620.212,69 referente a Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
ante a constatação de falta de lançamento do referido imposto nas saídas em virtude da utilização
incorreta do instituto da suspensão, nos períodos de junho de 2017 a fevereiro de 2019 e junho a
Fl. 25501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
3
setembro de 2019, bem como do aproveitamento indevido de créditos nos períodos de novembro
de 2017 a setembro de 2018.
Além do recurso voluntário do contribuinte, também foram interpostos recursos
pelos responsáveis solidários, VICENTE DE TOMMASO NETO e DENILSON RICARDO BAPTISTELA.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 25.281 e
seguintes):
Consoante a descrição dos fatos do auto de infração, que remete ao relatório de
fiscalização, houve a constatação das seguintes infrações:
a) falta de lançamento do imposto nas saídas dos produtos tributados em virtude
da utilização incorreta do instituto da suspensão, nos períodos de apuração de
junho de 2017 a fevereiro de 2019 e junho a setembro de 2019;
b) aproveitamento indevido de créditos básicos nos períodos de apuração de
novembro de 2017 a setembro de 2018.
Especificamente quanto ao IPI, consta o seguinte no relatório de fiscalização (fls.
5.857/5.875).
Os pressupostos para o aproveitamento de créditos na escrita fiscal são:
legitimidade dos créditos e efetiva entrada dos insumos no estabelecimento
industrial (RIPI/2010, art. 251, caput), além de consumo dos insumos no processo
industrial (RIPI/2010, art. 226).
Os créditos do imposto relativos a notas fiscais eletrônicas emitidas por pessoas
jurídicas fictas ou “noteiras” não possuem o atributo da legitimidade, com
entradas de insumos não comprovadas.
Transcrição do relatório de fiscalização:
Embora o sujeito passivo tenha escriturado em suas ECDs como “matéria prima” e
“material de embalagem”, dentre outros, as NFe emitidas pelas empresas
noteiras apresentadas, fato esse que influenciou diretamente a apuração do seu
lucro real e tributos reflexos; de acordo com as EFDs ICMS/IPI do período
fiscalizado, o sujeito passivo se creditou do IPI tão somente nas entradas que
possuíram como origem as noteiras TM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS,
ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 27.690.889/0001-32) e MICMAR
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, EMBALAGENS E BEBIDAS LTDA
(CNPJ 29.254.627/0001-50); as quais, consoante apresentado à seção 4.3 (fl. 127)
e à seção 4.6 (fl. 198), são fictas, à medida que foram constituídas tão somente de
direito, mas não de fato.
Desta forma, os créditos de IPI que possuem como origem as empresas noteiras
apresentadas acima não tiveram as suas entradas no estabelecimento industrial
comprovadas, não foram consumidas no processo de industrialização e, por fim,
carecem de legitimidade.
Fl. 25502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
4
(...)O lançamento tributário se encontra subsidiado no fato desta fiscalização ter
demonstrado que as empresas que emitiram NFe em face do sujeito passivo,
neste relatório apresentadas, foram constituídas tão somente de direito e não
existiram de fato nos seus domicílios tributários, consoante já devidamente
retratado oportunamente ao dispor sobre essas pessoas jurídicas fictas
(“noteiras”).
O sujeito passivo ao ser intimado, reintimado e concedidas todas as dilações de
prazo possíveis de forma a não comprometer o prazo decadencial para efetuar o
lançamento tributário, não comprovou que de fato as operações retratadas nas
NFe foram realizadas, consoante demonstrado por esta fiscalização à seção 7, ao
dispor sobre “DAS RESPOSTAS DO CONTRIBUINTE NO DECORRER DO
PROCEDIMENTO FISCAL”, fl. 397.
Também ficou demonstrado neste relatório que não houve boa-fé do sujeito
passivo, à medida que este se utilizava de pessoas jurídicas fictas, as quais foram
devidamente abandonadas em razão da utilização de outras “noteiras”, e
manteve as obrigações em face dessas escrituradas por diversos anos-calendário.
A ausência de boa-fé também ficou demonstrada na apresentação de
documentos, em especial dos instrumentos particulares de renegociação de
débito supostamente assinados por JULIANA CRISTINA PRADO; a qual declarou
DESCONHECER a existência das pessoas jurídicas que a apresentam no QSA
(observar Figura 22, fl. 57). Na seção 4.1, fl. 52, foi apresentado, ainda, que LUIS
HENRIQUE DE CARVALHO também afirmou desconhecer as pessoas jurídicas que
o apresentavam no QSA (JULU COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
LTDA e LI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA), consoante excerto
do termo de declaração apresentado na Figura 23, fl. 57.
Instrumentos particulares esses assinados pelo próprio sócio administrador do
contribuinte fiscalizado, consoante nome posto abaixo das assinaturas constantes
nestes documentos; porém, em que pese essa fiscalização ter intimado o
contribuinte em mais de uma oportunidade a esclarecer quem assinou referidos
instrumentos particulares, o contribuinte respondeu de forma esvaziada a
primeira intimação, indicando que não seria “[...] possível identificar
especificamente e detalhadamente a qual documento a imagem da assinatura
isolada se refere, logo, não é possível a sua verificação”, em que pese o termo de
constatação e intimação ter esclarecido o nome do documento a que se referiam
as assinaturas. Ao segundo termo lavrado (Termo no 09) o contribuinte não
apresentou resposta.
Por sua vez, foi demonstrado na seção 4.7, fl. 229, que a pessoa jurídica ficta
POINT DO ATACADO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, EMBALAGENS
E BEBIDAS LTDA, CNPJ 30.118.495/0001-19, a qual constou como destinatária de
produtos em NFe de saída emitidas pelo sujeito passivo com “suspensão do IPI”
(CST IPI igual a 55) e que, consoante apresentado à Tabela 145, fl. 390, 99,70% e
99,93% dos créditos em sua conta bancária nos anos-calendário 2018 e 2019,
Fl. 25503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
5
respectivamente, foram transferidos ao sujeito passivo, apresentou WANDERSON
MOREIRA DA SILVA, CPF 213.289.478-74, no seu quadro societário na qualidade
de sócio administrador e que declarou (observar anexo 14 e excerto reproduzido
na Figura 146, fl. 230) desconhecer não somente essa empresa, mas também as
demais que o apresentaram no QSA: MCC SHOP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS, EMBALEGENS E BEBIDAS LTDA, a qual, consoante escriturações
contábeis do sujeito passivo, em especial a conta contábil 20101010533592,
possui aproximadamente R$ 11,1 milhões em direitos263 a receber do sujeito
passivo desde o ano-calendário 2018, e a empresa CRZ COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA.
A seção 5, ao dispor sobre DAS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS, à fl. 346, demonstrou
que o contribuinte se utilizou das NFe emitidas por pessoas jurídicas fictas
(“noteiras”) não somente para reduzir o seu lucro real, mas também para se
creditar dos tributos não cumulativos, em especial do IPI, ora analisado. Também
demonstrou que o contribuinte manteve escriturado por diversos anos-calendário
obrigações em face de empresas noteiras, obrigações essas que não tiveram as
suas exigibilidades comprovadas, bem como as operações que as subsidiaram,
mesmo que esta fiscalização tenha possibilitado a ampliação do escopo
probatório no sentido de possibilitar a apresentação de conhecimentos de
transporte eletrônico (CT-e), a troca de e-mails ou a exigência dessas obrigações
pelos credores através de ações judiciais e/ou protestos, consoante é possível
observar dos termos lavrados no decorrer do procedimento fiscal.
(...)Entrementes, é necessário destacar, consoante já apresentado no início desse
trabalho, que o sujeito passivo promoveu a saída de produtos do estabelecimento
com “suspensão do IPI” (CST IPI igual a 55) realizadas em face de pessoas jurídicas
fictas.
Ao se analisar o total das NFe emitidas pelo sujeito passivo em face de terceiros
nos anos-calendário 2017 a 2019 com o CST IPI 55, ou seja, saída com a suspensão
do IPI, constatou-se que mais de 98,54% do valor total de NFe de saída emitidas
pelo contribuinte fiscalizado com o CST IPI 55 foram realizadas em face de
noteiras (a relação das NFe se encontra no anexo 4):
(...)Em síntese, o sujeito passivo também se utilizou de pessoas jurídicas fictas
para promover a saída de produtos com suspensão de IPI, produtos esses que,
consoante apresentado, “desapareceram” após transitar por uma ou mais
“noteiras”. O sujeito passivo, em que pese intimado, reintimado e concedidas as
dilações de prazo solicitadas, não informou os Atos Declaratórios Executivos (ADE)
que concederam os registros especiais a que se refere a Instrução Normativa RFB
no 1432/2013 a referidas noteiras.
(...)O resumo que pode ser feito do que acima foi reproduzido é o seguinte:
Primeiramente foram glosados os créditos do IPI referentes a entradas com
recuperação de crédito (Código CST/IPI igual a zero) que indicam como origem as
empresas noteiras TM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E
Fl. 25504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
6
EMBALAGENS LTDA (CNPJ 27.690.889/0001-32), doravante referida como TM, e
MICMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, EMBALAGENS E BEBIDAS
LTDA (CNPJ 29.254.627/0001-50), doravante referida como MICMAR.
Em segundo lugar, foram observados os produtos saídos com “suspensão do IPI”
(CST IPI igual a 55) realizados em face das empresas noteiras ARCHANJO
COMERCIO
DE
BEBIDAS
LTDA
(CNPJ
33.523.801/0001-90),
MARKLIN
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 10.526.884/0001-76), POINT
DO ATACADO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, EMBALAGENS E
BEBIDAS LTDA (CNPJ 30.118.495/0001-19) e SANTOS CHAGAS COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, EMBALAGENS E BEBIDAS LTDA (CNPJ
29.320.019/0001-05).

Nos dois casos, os débitos apurados de IPI integram o demonstrativo de imposto
devido, com a indispensável re-escrituração do Livro Registro de Apuração do IPI.
Sobre a multa de ofício no relatório de fiscalização:
(...)A partir da compreensão do fato gerador do IPI, da sua base de cálculo e da
sua apuração, é possível a cognição da conduta fraudulenta, à medida que, ao
promover a saída de produtos para pessoas jurídicas fictas com a suspensão do
IPI, saída essa na qual se demonstrou que os produtos, após transitarem por uma
ou mais pessoas jurídicas também fictas, desapareceram, e que a suspensão se
demonstrou indevida, o sujeito passivo deixou de lançar o imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal e no Livro Registro de Apuração
do IPI (EFD ICMS/IPI); portanto, não incluiu os valores decorrentes dessas
operações no valor tributável e, por conseguinte, no critério quantitativo (base de
cálculo) quando da apuração desse tributo, modificando as características
essenciais do fato gerador de modo a reduzir o montante do imposto devido.
Fl. 25505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
7
Também é possível afirmar que o sujeito passivo, ao promover a saída de
produtos do seu estabelecimento industrial afirmando que essa saída, em relação
ao IPI, possuiria natureza jurídica de suspensão desse tributo, também modificou
as características essenciais do fato gerador, à medida que conferiu a esse fato
gerador uma natureza jurídica distinta daquela que se demonstrou real. Ou seja,
afirmou que a natureza jurídica do fato gerador seria uma suspensão de IPI,
quando essa saída não comportava a suspensão desse tributo.
A Fraude também se observa quando do registro do crédito indevido que se
encontra lastreado em notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas fictas.
(...)Entrementes, também é possível identificar o elemento subjetivo dolo nas
condutas (ações) do sujeito passivo que foram praticadas por esse na tentativa de
transparecer como legítimas as operações que ensejariam os créditos de IPI, as
quais se encontram lastreadas em NFe emitidas por pessoas jurídicas fictas e nas
saídas de produtos com a suspensão do IPI realizadas em face de pessoas jurídicas
também fictas. Essas condutas (ações) que demonstram o dolo do sujeito passivo
com a finalidade de modificar características essenciais do fato gerador de modo
a reduzir o montante do imposto devido se encontram detalhadas no decorrer de
todo o relatório de fiscalização, porém sintetizadas nas poucas linhas abaixo:
• A apresentação de instrumentos particulares firmados entre o sujeito passivo e
a pessoa jurídica ficta JULU COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA,
representada pela pessoa física JULIANA CRISTINA PRADO, em tese,
ideologicamente falsos, à medida que essa firmou termo de declaração no qual é
afirmado que desconhece as pessoas jurídicas que a apresentaram no QSA. De
forma semelhante, LUIS HENRIQUE DE CARVALHO, também integrante do QSA da
JULU COMERCIAL, também firmou termo de declaração com teor semelhante
(observar Figura 22, à fl. 57, e Figura 23, fl. 57).
• A manutenção no passivo circulante de obrigações em face de pessoas jurídicas
fictas com a finalidade transparecer como legítimas as suas obrigações em face
dessas. Algumas dessas obrigações, deve-se destacar, remontam desde a
escrituração contábil de 2014 e permaneceram por diversos anos-calendário sem
adimplementos.
• Transferência de recursos financeiros para a pessoa jurídica ficta ULTRA TOP
COMERCIO DE BEBIDAS, CNPJ 33.524.019/0001-96, enquanto a sua escrituração
contábil registrou o adimplemento de obrigações com a pessoa jurídica ficta
MICMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, EMBALAGENS E BEBIDAS
LTDA, cujas NFe foram utilizadas para lastrear créditos de IPI. Com esse fato o
sujeito passivo procurou transparecer uma legítima operação com a MICMAR
COMERCIAL, reduzindo as suas obrigações em face dessa e, contabilmente,
indicando o adimplemento das NFe que foram utilizadas como crédito do IPI;
porém, os recursos financeiros foram enviados a pessoa jurídica ficta ULTRA TOP,
com a qual o sujeito passivo afirmou não ter realizado nenhuma operação
comercial e/ou empresarial, não esclarecendo, quando intimado, a razão pela
Fl. 25506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
8
qual essas transferências foram realizadas. Por oportuno, consoante
demonstrado, esses recursos financeiros saíram do sujeito passivo em direção à
noteira ULTRA TOP e, após transitar por outra noteira, retornou ao próprio sujeito
passivo como adiantamento de clientes. (Observar seção 6, à fl. 362).
• A transferência de recursos da noteira POINT DO ATACADO para o sujeito
passivo (Observar seção 6, à fl. 362), recursos financeiros esses que tentaram
transparecer a legitimidade da operação entre o sujeito passivo e a pessoa
jurídica ficta POINT DO ATACADO, a qual foi destinatária de produtos saídos com
suspensão do IPI em conjunto com outras pessoas jurídicas fictas, entre elas a
“noteira” SANTOS CHAGAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS,
EMBALAGENS E BEBIDAS LTDA.
Porém, o sujeito passivo, ao escriturar esses recebimentos, consoante
demonstrado à Tabela 147 (fl. 392), realizou lançamentos contábeis não somente
na conta contábil representativa dos seus direitos decorrentes das saídas dos
produtos com suspensão do IPI em face da “noteira” POINT DO ATACADO, mas
também da pessoa jurídica SANTOS CHAGAS, o que também acabou por conferir
aparência de legitimidade as operações decorrentes das saídas de produtos com
suspensão do IPI também em face dessa noteira. O sujeito passivo ao ser intimado
pelo “Termo de Constatação e Intimação Fiscal (Termo no 06)”, lavrado no bojo do
TDPF no 04.2.01.00-2021-00244-0 (IRPJ, PIS e COFINS), a apresentar os extratos
bancários do dia, assinalando os depósitos recebidos referentes aos lançamentos
contábeis realizados à débito na conta contábil no 10101020001375 - BANCO ITAU
(21) 06625-4, em razão dos lançamentos efetuados à crédito (contrapartida)
indicados naquele termo, lançamentos contábeis esses realizados na conta
contábil no 10105020143674 (POINT DO ATAC COM E DISTRIB ALIM EMB BEBS
LTD) e que correspondem ao demonstrado na Tabela 147, fl. 392, a qual
apresenta as discrepâncias identificadas por esta fiscalização entre os valores
debitados na conta bancária da pessoa jurídica POINT DO ATACADO destinados ao
sujeito passivo e a forma como estes valores foram escriturados na ECD do sujeito
passivo, decidiu o sujeito passivo por permanecer inerte, não apresentando
resposta a este questionamento e manteve o seu pedido interminável por dilação
de prazo subsidiado no incidente meteorológico, mesmo que a resposta
demandasse tão somente a apresentação de extratos bancários.
Portanto, ao receber recursos financeiros da POINT DO ATACADO, a qual,
consoante demonstrado à seção 6, fl. 362, transferiu ao sujeito passivo 99,70% e
99,93% dos créditos que foram realizados em sua conta bancária nos anos-
calendário 2018 e 2019, respectivamente, o sujeito passivo acabou por utilizar
essa pessoa jurídica ficta como uma interface entre ele e terceiros, interface essa
que permitiu a saída de produtos com suspensão do IPI, os quais, consoante
demonstrado, foram destinados a outras pessoas jurídicas fictas e
“desapareceram”. Por conseguinte, ao receber os recursos financeiros da POINT
DO ATACADO, a qual concentrou depósitos de diversas empresas, entre elas
outras pessoas jurídicas fictas (observar Tabela 146, à fl. 391), possibilitou que os
Fl. 25507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
9
recursos financeiros decorrentes das vendas realizadas indiretamente através
dessas pessoas jurídicas fictas lhe fossem destinados.
o Nesta oportunidade, com a finalidade de facilitar a compreensão do contexto
fático no qual a pessoa jurídica POINT DO ATACADO se encontra inserida e
complementar os fatos apresentados nos poucos parágrafos acima, é importante
relembrar que o sócio administrador WANDERSON MOREIRA DA SILVA também
assinou termo de declaração no qual afirma que desconhece a pessoas jurídicas
que o apresentam no quadro societário (observar Figura 146, fl. 230).
Desta forma, fica demonstrada a ação dolosa do sujeito passivo de modificar as
características essenciais do fato gerador, em especial o seu elemento
quantitativo (base de cálculo) e a sua natureza jurídica, que resulta na apuração e
redução do montante do tributo devido; portanto, fica demonstrada a fraude,
razão pela qual a multa de ofício é duplicada, consoante dispõe o inciso II do § 6o
do art. 80 c/c art. 72, ambos da Lei no 4.502/1964.
No que concerne ao prazo decadencial do IPI, caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a respectiva contagem é prevista no art. 173, I, do CTN.
Portanto, o prazo decadencial para o exame dos fatos geradores ocorridos no ano
de 2017 tem como dies a quo o primeiro dia do exercício seguinte (2018) e o dies
ad quem o último dia do ano de 2022, ou seja, 5 anos após o marco inicial,
consoante o seguinte esquema (...)

Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ julgou parcialmente
procedente a impugnação, apenas para reduzir a multa de ofício, em julgamento assim ementado:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/06/2017 a 28/02/2019, 01/06/2019 a 30/09/2019. GLOSA DE CRÉDITOS
INDEVIDOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. EMPRESAS EMITENTES INEXISTENTES DE
FATO (“NOTEIRAS”).
Glosam-se os créditos do imposto registrados na escrita fiscal e alusivos a
documentos fiscais reputados como tributariamente ineficazes, emitidos por
empresas inexistentes de fato (“noteiras”), sendo que o sujeito passivo não tenha
comprovado o efetivo ingresso dos produtos no estabelecimento industrial, o
respectivo consumo no processo produtivo e o pagamento pelas aquisições.
MULTA DE OFÍCIO DUPLICADA. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICATIVA. REDUÇÃO.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Existente a circunstância qualificativa como a fraude, traduzida na conduta dolosa
de evasão tributária, é cabível a imposição de multa de ofício duplicada (150%),
sendo necessária a redução para 100% prevista em Lei superveniente, em preito
do princípio da retroatividade benigna.
Fl. 25508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
10
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/06/2017 a
28/02/2019, 01/06/2019 a 30/09/2019. DECADÊNCIA. DOLO.
A contagem do prazo quinquenal de decadência se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
observadas circunstâncias qualificativas como a fraude, indicadora de dolo.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO DE LEI E DE CONTRATO
SOCIAL. ARTIGO 135 DO CTN.
Em se constatando a vinculação com o fato gerador dos mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, em decorrência de atos com excesso de poderes e infração de lei,
contrato social e estatutos, tais agentes são atraídos ao polo passivo da obrigação
tributária como pessoalmente responsáveis.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/06/2017 a
28/02/2019, 01/06/2019 a 30/09/2019 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA A matéria
não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível de invocação
posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad quem.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido em Parte

Ato contínuo, foi interposto recurso voluntário pela PIRASSUNUNGA, alegando em
síntese que:
- A grande maioria das operações questionadas na autuação envolvem a compra e
venda de embalagens de vidros reciclados que são utilizadas para engarrafar as
bebidas comercializadas pela Recorrente, e que estas empresas não são grandes e
não possuem estrutura sólida, por serem em sua maioria constituídas por ex-
catadores de lixo, o que justificaria a declaração de inidoneidade da maioria delas;
- Ausência de provas de envolvimento da Recorrente com supostos ilícitos
praticados por terceiros;
- Boa-fé da Recorrente, eis que teria sido comprovada a efetividade das operações
comerciais;
- Ausência de fraude e a decadência parcial do lançamento tributário;
- A multa aplicada teria caráter confiscatório, sendo necessária a suspensão do
presente processo em razão do Tema 863 do STF.

Já o recorrente VICENTE DE TOMMASO NETO alega em suas razões recursais que:
(i) o entendimento do STJ e deste Conselho é de que o contribuinte de boa-fé não pode ser
responsabilizado pelo pagamento do imposto, ainda mais no presente caso que não trata de
contribuinte, mas de responsável solidário; (ii) impossibilidade de responsabilização por débitos
Fl. 25509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
11
de terceiro; (iii) que o recorrente foi incluído por ser sócio administrador da empresa IBP, mas que
eventuais equívocos na escrituração seriam normais e não configurariam o dolo específico,
necessário para a configuração de fraudes e ilícitos narrados pela fiscalização;
Por outro lado, DENÍLSON RICARDO BAPTISTELA afirma em seu recurso que:
- Por ser contador e na condição de empregado da empresa apenas cumpria a
ordem emanada pelo administrador;
- Não guarda qualquer relação com as supostas operações fraudulentas, tanto que
todas as respostas durante a fiscalização foram dadas pelo sócio administrador;
- A determinação do contribuinte (por seu mandatário) para que a escrituração seja
feita de modo diverso do preconizado, atrai a hipótese do art. 137, I, do CTN que afastaria a
responsabilidade do preposto pela infração, acostando jurisprudências para corroborar o alegado;
- De acordo com o entendimento deste Conselho, dos Tribunais Regionais Federais
e recentemente pelo STF não seria possível atribuir responsabilidade tributária ao recorrente, que
não tinha qualquer poder de administração da devedora principal.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, relatora.

Tempestividade
Os recursos apresentados pelos Recorrentes são tempestivos, razão pela qual,
passa-se à análise.

Do Recurso Voluntário

A) Da Decadência.
A Recorrente afirma que não teria ocorrido dolo no presente caso e que, portanto,
deve ser reconhecida a decadência parcial dos débitos objeto do lançamento tributário, com
relação aos fatores geradores ocorridos entre 30/06/2017 e 30/11/2027, na medida em que só foi
cientificada do auto de infração em 16/12/2022.
No entanto, não merece amparo a alegação da Recorrente.
Fl. 25510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
12
Veja que, o art. 150, §4o do CTN dispõe que ressalvado os casos de ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial se esgotará após cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador.
No presente caso, conforme bem assentou o acórdão da DRJ, ficou constado dolo
na conduta do sujeito passivo relativamente aos períodos de referência fiscalizados o que, por
consequência, deslocou o inicio do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, os fatos geradores ocorridos no ano de 2017 não estão fulminados
pelo instituto da decadência, eis que poderia ter sido efetuado o lançamento até dia 31/12/2022,
e no presente caso, a Recorrente foi cientificada em 16/12/2022, dentro do prazo, portanto.
Assim, não deve ser acolhida a preliminar de decadência parcial arguida.

B) Do mérito.
Quanto ao mérito, verifica-se no caso em apreço foram glosados créditos indevidos
de IPI, eis que como bem ressaltou o acórdão da DRJ para que o adquirente se aproprie de
créditos, as entradas dos produtos devem ser acobertadas por documentação hábil:

Há um requisito basilar para que o adquirente de produtos tributados aproprie os
créditos na escrita fiscal do IPI: as entradas dos produtos devem ser acobertadas
por documentação hábil. Não é outro o teor do Decreto no 7.212 (RIPI/2010), de
2010, art. 251, caput e inciso I:
"Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do
documento que lhes confira legitimidade:
I – nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou
retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento
industrial; (...)O documento que confere legitimidade é a nota fiscal, que, com
espeque no RIPI/2010, art. 396, I, deve ser emitida pela empresa remetente na
saída de produto tributado, ainda que isento ou com alíquota zero, e
devidamente arquivada pela empresa adquirente.
Pode-se asseverar, destarte, que a nota fiscal, cuja inidoneidade é palmar, não
outorga legitimidade aos créditos de IPI apropriados na escrita fiscal do sujeito
passivo.
Em uma análise genérica, a descaracterização da documentação fiscal não poderia
operar seus efeitos jurídico-tributários antes da declaração de inaptidão por via
de Ato Declaratório Executivo, pois, antes da promulgação deste, há ampla
oportunidade para que a empresa possa regularizar a respectiva situação
cadastral; é somente após a declaração de inaptidão, nos casos de omissão
Fl. 25511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
13
contumaz, de omissão e não-localização e de inexistência de fato, que as notas
fiscais emitidas não só podem como devem ser reputadas como inidôneas.
Por outro lado, provada por todos os meios juridicamente admitidos, no bojo de
um processo de exigência tributária concernente à empresa adquirente de
mercadorias, a inexistência de fato de uma empresa supostamente fornecedora
com elementos probatórios relevantes, a documentação fiscal pode ser afastada
como tributariamente ineficaz, independentemente da declaração de inaptidão
em ato oficial adequado (provocada por representação fiscal elaborada pelo
agente fiscal).
Afinal, a representação fiscal para fins de declaração de inaptidão da inscrição no
CNPJ deve ser instruída com todos os elementos que evidenciem as circunstâncias
correspondentes à inexistência de fato da empresa vendedora; ora, se tais
elementos figurarem no processo de imposição fiscal e forem suficientes para a
caracterização de inidoneidade dos documentos fiscais, não é necessário que se
aguarde a declaração de inaptidão pela autoridade competente da Secretaria da
Receita Federal. O feito pode, em tais condições, ser julgado, devendo, inclusive,
ser levado em conta o princípio da livre formação da convicção do julgador
quanto à apreciação das provas constituídas (PAF, art. 29).
(...)

No caso em exame, verificou-se que as notas fiscais eletrônicas foram tituladas
por pessoas jurídicas inexistentes, no entanto, a Recorrente afirma que a grande maioria das
operações questionadas na presente atuação envolveriam a compra e venda de embalagens de
vidros reciclados que são utilizados para engarrafar as bebidas comercializadas pela Recorrente, e
que as empresas “recicladoras”, em sua maioria, são constituídas por ex-catadores de lixo
recicláveis que abriram seu próprio negócio.

Nesse contexto, aduz que as referidas empresas por não possuírem uma
estrutura sólida com especialistas no setor de finanças, contábil, jurídico, não raras vezes seriam
objeto de fiscalização dos Fiscos (Estadual e Federal), vindo a ser suspensas/cassadas de inscrição
estadual em razão da não localização e declaradas inidôneas.

No entanto, em que pese o esforço argumentativo da Recorrente, não é crível
que empresas de pequeno porte, formada por ex-catadores de lixo reciclável, como o próprio
Recorrente afirma em suas razões recursais, venda 78 milhões por ano de vidro reciclável que
equivaleria a quase 300 toneladas de vidro (considerando o valor de R$ 200,00 a tonelada).1

1 https://ambiental.sc/blog/saiba-como-e-feita-a-reciclagem-de-vidro/.
Fl. 25512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
14
Ademais, nesse ponto, cumpre ressaltar que restou devidamente demonstrado
pela fiscalização que as referidas empresas foram constituídas apenas de direito, e não de fato.
Como bem salientou o acórdão da DRJ:
Na hipótese vertente, mesmo com a existência de todo o arcabouço probatório, a
impugnante seria, em princípio, terceiro interessado no que tange às empresas
emitentes de notas fiscais inidôneas; contudo, a impugnante é o sujeito passivo
contra o qual foi formalizada a exigência em cujo processo constam robustas
provas diretas e indiretas (indícios), e há a veemente indicação de que teria
havido conluio entre as empresas. Mas, como a presunção legal não é absoluta
(jure et de jure), à semelhança do que beneficia qualquer outro terceiro
interessado que não integre a lide administrativa, a imposição poderia ser
fulminada com a comprovação do pagamento e da internação das mercadorias.
Em relação à autuada, não houve o cumprimento satisfatório de tais requisitos.
Tudo isso foi abordado para salientar que há várias hipóteses diferentes no que
concerne à consideração de inidoneidade de documentos fiscais. Em resumo: a)
omissão, com contumácia, na entrega de declarações obrigatórias, ou omissão
sem contumácia combinada com a não-localização da empresa fornecedora:
inidoneidade da documentação somente após a edição do ato oficial com a
declaração de inaptidão; b) inexistência de fato da empresa fornecedora: b.1)
comprovação específica nos autos do processo de exigência fiscal da empresa
adquirente – inidoneidade da documentação caracterizada, com os efeitos
tributários previstos em relação à empresa adquirente, ressalvada a inversão do
ônus de provar a entrada das mercadorias e o respectivo pagamento; b.2)
declaração de inaptidão anterior - inidoneidade da documentação caracterizada
(dispensada a formação de provas quanto ao fato constitutivo), com os efeitos
tributários previstos no que respeita a terceiros interessados, ressalvado o ônus
de exibir as aludidas contraprovas.
In casu, para as supostas aquisições de produtos acobertadas por notas fiscais
eletrônicas tituladas por pessoas jurídicas inexistentes (as “noteiras”) não foram
implementadas pelo menos duas das condições de legitimidade para o
aproveitamento dos créditos: efetividade das entradas e consumo dos produtos
no processo industrial.
As empresas TM e MICMAR foram constituídas apenas de direito, não de fato.
(...)
O Recorrente segue suas razões recursais afirmando que não teria uma prova de
qualquer envolvimento da Recorrente nos supostos ilícitos praticados por terceiros, e que a má-fé
não poderia ser presumida, afirmando que não tinha conhecimento de que a empresa que vendia
reciclados não tinha estoque ou mesmo que a empresa que revendia produtos para terceiros não
possuía registro especial.

Fl. 25513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
15
Quanto a alegação de que a Recorrente não tinha conhecimento de que as
empresas que vendiam reciclados não tinham estoque ou mesmo que revendiam produtos para
terceiro sem possuir registro especial, a fiscalização também demonstrou, de forma inequívoca,
que não houve a comprovação de pagamentos ou internação das mercadorias por parte da
Recorrente (e-fls. 5457 e seguintes):

Em síntese: mais de 65% do TOTAL das obrigações de curto prazo escrituradas
pelo contribuinte fiscalizado se referem a empresas que não existiram no plano
fático (existência tão somente formal).
Por fim, ao concluir a presente seção, é importante observar que a exação fiscal
lavrada em face do sujeito passivo neste relatório de ficalização retratada não se
deve a atribuição de inidoneidade às NFe emitidas por pessoas jurídicas fictas
decorrente do cancelamento de inscrições estaduais pelas administrações
fazendárias dos Estados do Rio de Janeiro ou de São Paulo.
O lançamento tributário se encontra subsidiado no fato desta fiscalização ter
demonstrado que as pessoas jurídicas que emitiram NFe em face do sujeito
passivo, neste relatório apresentadas, foram constituídas tão somente de direito
e não existiram de fato nos seus domicílios tributários, bem como que essas não
possuíam, considerando o imóvel em que afirmaram funcionar ou as NFe que lhe
foram emitidas, capacidade operacional, além da ausência de funcionários e
equipamentos mínimos para funcionamento.
O lançamento tributário também se encontra esteado no fato de o sujeito passivo
ao ser intimado, reintimado e concedidas todas as dilações de prazo possíveis de
forma a não comprometer o prazo decadencial para efetuar o lançamento
tributário, não ter comprovado as exigibilidades das suas obrigações em face de
pessoas jurídicas fictas ou que as operações retratadas nas NFe utilizadas para
reduzir o seu lucro real e a CSLL ou para se creditar dos tributos não cumulativos
foram de fato realizadas, mesmo que esta fiscalização tenha possibilitado a
ampliação do escopo probatório no sentido de possibilitar a apresentação de
conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e), a troca de e-mails ou a exigência
dessas obrigações pelos credores através de ações judiciais e/ou protestos,
consoante é possível observar dos termos lavrados no decorrer do procedimento
fiscal.
É possível citar, ainda como fundamento do lançamento tributário, que esse
também se encontra lastreado na demonstração pela fiscalização de uma
engenharia societária na qual foram utilizadas pessoas jurídicas fictas, seja para se
creditar de tributos não cumulativos ou reduzir o lucro real e a CSLL, ou para
permitir a saída de produtos com suspensão do IPI ou sem incidência do
PIS/COFINS, pessoas jurídicas fictas essas que alguns dos sócios administradores
declararam desconhecê-las.
Fl. 25514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
16

Veja que pelo referido trecho, é possível verificar que a Recorrente se utilizava das
referidas pessoas jurídicas fictas, seja para creditar tributos não cumulativos ou reduzir o lucro
real, seja para permitir a saída de produtos com a suspensão do IPI ou sem incidência do
PIS/COFINS.
A Recorrente afirma ainda que as operações seriam reais e que os documentos
apresentadores durante a fiscalização demonstrariam isso, mas que o Fisco apenas teria se valido
do fato de que as empresas seriam fictícias para autuar o Recorrente, que estaria de boa-fé.
No entanto, a ausência de boa-fé da Recorrente está justamente demonstrada pela
utilização das referidas pessoas jurídicas fictícias para se aproveitar do creditamento indevido,
sendo que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que as operações retratadas nas NFs
teriam sido realizadas. Nesse ponto, cumpre trazer à lume o que constatou o il. fiscal:

Também ficou demonstrado neste relatório que não houve boa-fé do sujeito
passivo, à medida que este se utilizava de pessoas jurídicas fictas, as quais foram
devidamente abandonadas em razão da utilização de outras “noteiras”, e
manteve as obrigações em face dessas escrituradas por diversos anos-calendário.
A ausência de boa-fé também ficou demonstrada na apresentação de
documentos, em especial dos instrumentos particulares de renegociação de
débito supostamente assinados por JULIANA CRISTINA PRADO; a qual declarou
DESCONHECER a existência das pessoas jurídicas que a apresentam no QSA
(observar Figura 22, fl. 57). Na seção 4.1, fl. 52, foi apresentado, ainda, que LUIS
HENRIQUE DE CARVALHO também afirmou desconhecer as pessoas jurídicas que
o apresentavam no QSA (JULU COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
LTDA e LI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA), consoante excerto
do termo de declaração apresentado na Figura 23, fl. 57.
Instrumentos particulares esses assinados pelo próprio sócio administrador do
contribuinte fiscalizado, consoante nome posto abaixo das assinaturas constantes
nestes documentos; porém, em que pese essa fiscalização ter intimado o
contribuinte em mais de uma oportunidade a esclarecer quem assinou referidos
instrumentos particulares, o contribuinte respondeu de forma esvaziada a
primeira intimação, indicando que não seria “[...] possível identificar
especificamente e detalhadamente a qual documento a imagem da assinatura
isolada se refere, logo, não é possível a sua verificação”, em que pese o termo de
constatação e intimação ter esclarecido o nome do documento a que se referiam
as assinaturas. Ao segundo termo lavrado (Termo no 09) o contribuinte não
apresentou resposta.
(...)
Fl. 25515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
17

Alega o Recorrente que deve ser aplicado ao caso em exame o entendimento
proferido no Recurso Especial no 1.148/444 – MG, julgado em sede de repetitivo, em que o STJ
entendeu que o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal posteriormente
seja declarada inidônea pode aproveitar o crédito do ICMS pela não-cumulatividade, desde que
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, eis que o ato declaratório da
inidoneidade só produz efeitos a partir da sua publicação.
No entanto, a possibilidade de creditamento de notas posteriormente declaradas
inidôneas só pode ocorrer nos casos em que demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada. Senão, vejamos:

A Seção, ao julgar o recurso sob o regime do art. 543-C do CPC, c/c a Res. n.
8/2008-STJ, reiterou o entendimento de que o comerciante de boa-fé que adquire
mercadoria cuja nota fiscal, emitida pela empresa vendedora, seja declarada
inidônea pode aproveitar o crédito do ICMS pelo princípio da não cumulatividade,
uma vez que demonstrada a veracidade da compra e venda, porquanto o ato
declaratório de inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação. A
responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade cabe ao Fisco, razão
pela qual não incide o art. 136 do CTN, aplicável ao alienante. A boa-fé do
adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do
negócio jurídico realizado, uma vez que caracterizada, legitima o aproveitamento
dos créditos do ICMS. Assim, a Seção negou provimento ao recurso. Precedentes
citados: REsp 737.135-MG, DJ 23/8/2007; REsp 623.335-PR, DJ 10/9/2007; REsp
556.850-MG, DJ 23/5/2005, e REsp 246.134-MG, DJ 13/3/2006. REsp 1.148.444-
MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/4/2010.
(Grifo nosso).

Tal entendimento, ao contrário do que leva a crer a Recorrente não pode ser
aplicado no caso em exame, eis que em nenhum momento restou demonstrada a veracidade da
compra e venda, quanto mais a boa-fé da Recorrente nas referidas aquisições, eis que as
empresas fiscalizadas não existiam no local, não tinham estoque e sequer tinham porte para
efetuar as vendas que constavam nas notas fiscais, e a Recorrente sequer comprovou os
pagamentos efetuados, sendo impossível o aproveitamento do crédito, por este motivo.
A fiscalização demonstrou de forma inequívoca que as pessoas jurídicas que
emitiram as notas fiscais em valores elevados, não tinham capacidade financeira, muito menos
espaço físico que permitiriam as operações fiscalizadas, nos volumes e valores movimentados,
bem como que a maioria estava com situação inativa perante a RFB.
Fl. 25516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
18
A Recorrente segue suas razões recursais ainda indicando algumas empresas, por
amostragem, em que teriam sido apresentados documentos que evidenciariam a “efetividade”
das operações, requerendo seja considerada a boa-fé em relação a eventual posterior declaração
de inidoneidade, não localização, baixa de ofício:

a) TM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E EMBALAGENS
LTDA;
b) MICMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, EMBALAGENS E
BEBIDAS LTDA;
c) JULU COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA;
d) LI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA;
e) ED2 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA;
f) ED-ED COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA;
g) MAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E EMBALAGENS
LTDA;
h) ALBOR COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA;
i) MARKLIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO;
j) APRILU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃOD E EMBALAGENS;
Afirma que todas as suspensões das inscrições estaduais ocorreram após muito
tempo comercialização com a Recorrente.
Contudo, vale ressaltar que o Relatório Fiscal é bem minucioso e analisou cada uma
das empresas acima indicadas pelo Recorrente, mas a título exemplificativo, vejamos o que foi
constatado da empresa TM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E EMBALAGENS
LTDA, inclusive, diante da documentação apresentada pelo Recorrente para amparar a suposta
regularidade das transações (e-fls. 5563 e seguintes):

A pessoa jurídica TM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA, CNPJ 27.690.889/0001-32, apresentou domicílio tributário à
Avenida Meriti, 3600, Cordovil, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 21.250-142, telefone
cadastral (11) 3369-6566. Constituída em 09/05/2017, encontra-se com a situação
cadastral baixada, em razão de extinção por encerramento liquidação voluntária
(data da situação cadastral 13/05/2019).
O contribuinte ao ser intimado para, em síntese, “Informar o nome da pessoa de
contato com a qual foram realizadas as negociações das compras indicadas por
esta fiscalização, bem como o telefone de contato e comprovação das
Fl. 25517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
19
negociações realizadas (troca de e-mails e outros documentos que o contribuinte
entender como adequados para comprovar a efetiva operação) (Observar alínea
d, item 5, do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF), respondeu tão
somente que:

Consoante se pode observar do excerto acima, o contribuinte afirmou que
realizou contatos com um número de telefone com o DDD 21; porém, assim como
as demais pessoas jurídicas já apresentadas no decorrer deste relatório de
fiscalização, a pessoa jurídica TM COMÉRCIO apresentou como telefone cadastral
um DDD 11, embora estivesse localizada no município do Rio de janeiro.

Por sua vez, embora o sujeito passivo tenha informado um número com DDD 21
para realizar os seus contatos com ELIANE CRISTINA CAMILO SILVA, número
telefônico esse distinto do apresentado para realizar contato com a empresa MAR
COMÉRCIO (observar Figura 85, fl. 142), empresa que apresenta o mesmo QSA,
ELIANE CRISTINA CAMILO SILVA se encontrava como beneficiária do bolsa família
e cadastrada no município de Fernandópolis até 01/2014, consoante será
Fl. 25518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
20
apresentado na Figura 98, à fl. 157, mesmo município no qual MARA APARECIDA
CAMILO DA SILVA, a outra integrante do QSA, encontrava-se cadastrada como
beneficiária do bolsa família.
Constata-se, ainda, que o contribuinte informou que os contatos seriam
realizados também pelo e-mail tmcomdistr@gmail.com; porém, em que pese ter
informado que haveria realizado, contatos também pelo e-mail, o contribuinte,
mesmo intimado a comprovar as negociações realizadas, como a troca de e-mails
e outros documentos que entendesse como adequados para comprovar a efetiva
operação, não apresentou um único documento que comprovasse as operações
retratadas nas NFe, até mesmo os e-mails demonstrando os contatos que teriam
sido realizados.
Em que pese referida empresa ter sido constituída em 09/05/2017, pesquisas no
“Google Street View” demonstraram que em junho/2017, ou seja, um mês após a
sua constituição, no seu domicílio tributário não havia indicação do
funcionamento de qualquer empresa no local (imóvel com características de
residencial). Tal fato permaneceu em anos-calendário posteriores.

Ao se analisar as NFe de saída emitidas pela noteira TM COMÉRCIO (observar
anexo 17) é possível constatar que o imóvel encontrado neste local, consoante
demonstrado nas figuras acima, não possuí capacidade operacional para subsidiar
as supostas operações decorrentes das NFe de saída emitidas.
Por sua vez, em consulta à base de dados do CNPJ no decorrer do procedimento
fiscal, também se constatou que no domicílio tributário informado pela TM
Fl. 25519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
21
COMÉRCIO não constou nenhuma outra pessoa jurídica, seja antes da sua
constituição ou após a sua baixa.
Tais fatos demonstram que referida noteira, assim como as demais já
apresentadas, não esteve constituída formalmente no domicílio tributário
indicado.
Em consulta102 realizada à Secretaria de Estado de Fazenda do Estado Rio de
Janeiro, constatou-se que essa noteira teve a sua inscrição estadual “baixada” a
partir de 04/07/2018, em razão do “não início das atividades ou interrupção ou
cessação das atividades e outros”, consoante dispõe a certidão de baixa (observar
o anexo 11).
(...)A data indicada na certidão de baixa (04/07/2018) é, aproximadamente, 02
(dois) meses após a última NFe de saída emitida pela noteira TM COMÉRCIO
(30/04/2018), consoante se pode observar do anexo 17.
Assim como outras noteiras já apresentadas neste relatório, o contrato social da
pessoa jurídica TM COMÉRCIO também foi assinado, na qualidade de testemunha,
por EDMAR CAMILO DA SILVA, CPF 228.983.038-01, e EDINEI CAMILO DA SILVA,
CPF 742.422.616-91, integrantes do QSA das noteiras ED2 COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA e ED-ED COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE
EMBALAGENS LTDA.

Fl. 25520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
22
De acordo com informações do SPED, a pessoa jurídica TM COMÉRCIO E
DISTRIBUICAO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA emitiu,
aproximadamente, R$ 78,3 milhões em NFe de saída103, CFOP 5102 e 6102, em
face do sujeito passivo e da pessoa jurídica MAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
BEBIDAS, ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA, pessoa jurídica essa que apresenta o
mesmo quadro societário da TM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS,
ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA.

Em síntese, nos anos-calendário 2017 e 2018 referida noteira emitiu NFe no valor
aproximado de R$ 78,3 milhões de reais afirmando se tratar da “Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros” para as quais não constam no
SPED essa aquisição e, portanto, “vendeu” o que não possuía, além de não possuir
registro especial para comercialização das mercadorias com a NCM 2208.40.00.
(...)Consoante lançamentos contábeis realizados à crédito na conta contábil no
20101010002136 (FORNECEDORES CHEQUES A COMPENSAR), entre os anos-
calendário 2017 e 2019, a noteira TM COMÉRCIO recebeu, em cheques emitidos
pelo contribuinte fiscalizado, aproximadamente R$ 45 milhões de reais.
Em razão de tal fato, esta fiscalização consultou a e-Financeira com a finalidade de
analisar a compatibilidade entre os valores supostamente recebidos do
contribuinte fiscalizado e a movimentação financeira dessa noteira; porém, em
consulta ao SPED, constatou-se que a noteira TM COMÉRCIO, em que pese o
expressivo valor recebido em cheques do contribuinte fiscalizado, além dos
valores recebidos à título de transferências bancárias, não foi declarada em e-
Financeira apresentada por instituições financeiras, consoante figuras abaixo:
(...)Por sua vez, o contribuinte fiscalizado também realizou transferências
bancárias para a noteira TM COMÉRCIO, consoante se pode observar da Tabela 53
apresentada anteriormente, em especial os valores totais dos lançamentos
contábeis à crédito realizados na conta contábil 10101020001375 (BANCO ITAU
(21) 06625-4), os quais foram efetuados em contrapartida aos lançamentos
contábeis efetuados à débito na conta contábil 20101010531431 (TM COM E DIST
DE BEBIDAS EL E EMBALAGENS LTDA).
Fl. 25521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
23
Analisando o histórico destes lançamentos contábeis, os quais se encontram
detalhados na tabela abaixo, constatou-se que o sujeito passivo afirma que
realizou transferências bancárias (TED/DOC) em face da noteira TM COMÉRCIO,
transferências essas que, consoante apresentado anteriormente, não constaram
em e-Financeira, razão pela qual a fiscalização intimou o sujeito passivo a
apresentar, dentre outros, “[...] os comprovantes de transferência bancária
(TED/DOC) que comprovam os lançamentos contábeis efetuados à crédito na
conta contábil no 10101020001375 (BANCO ITAU (21) 06625-4), em contrapartida
aos lançamentos contábeis efetuados à débito na conta contábil no
20101010531431 (TM COM E DIST DE BEBIDAS EL E EMBALAGENS LTDA), que se
encontram abaixo discriminados:” (Termo no 09, lavrado no bojo do TDPF no
04.2.01.00-2021-00244-0 (IRPJ, PIS e COFINS)).
Contudo, em que pese a resposta do sujeito passivo se resumir a apresentação de
comprovantes das transferências bancárias, transferências essas que afirma em
suas escriturações contábeis ter realizado e que poderiam ser obtidas em uma
simples consulta à sua instituição bancária, resolveu, novamente, permanecer
inerte, deixando de apresentar resposta também a este item da intimação que lhe
foi lavrada.
(...)Por fim, o sujeito passivo apresentou a esta fiscalização diversas “duplicatas de
venda mercantil”, em tese, emitidas pela noteira “TM COMÉRCIO”, das quais
algumas se encontram apresentadas adiante.
Porém, constata-se de referidas duplicatas que estas não apresentam o “aceite”,
o qual, nas palavras da doutrina de Marcello Pietro Lacomini108, “é a
manifestação do sacado concordando com a ordem efetuada pelo sacador”.
(...)In casu, observa-se das duplicatas apresentadas pelo sujeito passivo que essas
não contemplam o aceite, mas tão somente a assinatura do emitente, a qual,
deve-se destacar, são distintas entre as duplicatas que foram apresentadas.

Dessa forma, o que se denota é que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar
que as operações com relação a referida empresa foram regulares, e tal situação se repete com as
demais empresas analisadas, razão pela qual, não há que falar em possibilidade de creditamento
das referidas notas e boa-fé do Recorrente em relação as operações fiscalizadas que teriam
ocorrido “antes da declaração de inidoneidade”.
Na realidade, o que se verificou pelo il. fiscal, em síntese, é que (fls. 5436 e
seguintes):
a) As pessoas jurídicas possuíam vida útil curta, de 01 a 02 anos,
aproximadamente;
b) Pessoas jurídicas com situação cadastral INAPTA por “omissão de
declarações” ou BAIXADA em razão de inexistência de fato;
Fl. 25522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
24
c) Pessoas jurídicas que aproximadamente 6 meses após constituição
tiveram intimações encaminhadas aos seus domicílios retornadas ao
remetente, além de ausência de êxito em constatar seus sócios, estavam
emitindo NFe em face da Recorrente;
d) Pessoas jurídicas fictas não encontradas em procedimentos fiscais
anteriores;
e) Certificados digitais de pessoas jurídicas que apresentam QSA distintos
solicitados em datas próximas:
f) Pessoas jurídicas localizadas no Estado do Rio de Janeiro emitindo NFe
de saída para o estabelecimento do sujeito passivo localizado no Estado
de São Paulo; porém, com telefones cadastrais apresentando os DDDs 11
e 12;
g) Pessoas jurídicas localizadas no Estado do Rio de Janeiro, com ou sem
estabelecimento no Estado de São Paulo, SEM sócios em comum; porém,
apresentando contas bancárias nas mesmas agências bancárias
localizadas no Estado de São Paulo;
h) Pessoas jurídicas emitindo NFe apresentando itens para os quais não
houve a entrada no estabelecimento (ou seja, vendeu o que não
comprou) e/ou havendo a entrada no estabelecimento, referidos itens
foram adquiridos de pessoas jurídicas, também identificadas como
pessoas jurídicas fictas, que não apresentaram a entrada desses itens;
i) Pessoas jurídicas emitindo milhões em NFe, porém constituídas por
pessoas físicas sem capacidade econômica para integralizar o capital
social e/ou constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS) como pedreiro, trabalhador no cultivo de árvores frutíferas,
abatedor, brasador, servente de obras, garçom, coletor de lixo
domiciliar, beneficiário de programas sociais e outros;
j) Constatou-se que algumas pessoas físicas integrantes dos QSAs das
pessoas jurídicas fictas apresentaram vínculos empregatícios com
empregadores semelhantes, consoante é possível observar do grafo de
relacionamentos apresentado na seção 4.13, fl. 335, em especial na
Figura 224, fl. 337;
k) e acordo com as NFe armazenadas no SPED, aproximadamente 93,70%
do valor total das NFe10 emitidas pelas pessoas jurídicas fictas em face
do sujeito passivo nos anos calendário objeto do procedimento fiscal
apresentaram como transportador “J L GODOY TRANSPORTE LTDA” ou
Fl. 25523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
25
alguma pessoa física com sobrenome GODOY (Observar a seção 4.10, à
fl. 299, e Tabela 121, à fl. 307, e anexo 3);
(...)

Conforme se denota do exceto acima, bem como do Relatório Fiscal que tem
riqueza de detalhes quanto as operações fiscalizadas, não houve boa-fé da Recorrente, eis que
inexiste comprovação do ingresso das mercadorias supostamente adquiridas em suas
dependências, do emprego dessas no processo industrial, não tendo a Recorrente sequer
comprovado o devido pagamento pelas supostas aquisições.
Quanto a multa qualificada, diante da ocorrência de fraude nos atos da Recorrente,
esta deve ser mantida, de acordo com a conclusão da autoridade fiscal, fundamentada no vasto
acervo fático-probatório:
“Nesta perspectiva, o sujeito passivo ao emitir NFe de saída com suspensão de IPI
em face das pessoas jurídicas fictas ARCHANJO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
(CNPJ 33.523.801/0001-90), MARKLIN DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA (CNPJ 10.526.884/0001-76), POINT DO ATACADO COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, EMBALAGENS E BEBIDAS LTDA (CNPJ
30.118.495/0001-19) e SANTOS CHAGAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS, EMBALAGENS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 29.320.019/0001-05),
suspensão essa que foi demonstrada indevida, deixou de lançar, totalmente, o
imposto sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal; razão pela qual
se observa, no plano fático, a conduta prevista na legislação tributária para a
imposição da multa de ofício.
Por sua vez, o lançamento e a manutenção na EFD ICMS/IPI dos créditos do IPI
que se demonstraram indevidos e, portanto, glosados por esta fiscalização,
também atraí a imputação da multa de ofício, à medida que esses créditos
influenciaram o montante do tributo devido pelo sujeito passivo, cujo valor é
obtido a partir do confronto entre os débitos e os créditos apurados do IPI. Desta
forma, o sujeito passivo ao realizar o lançamento na EFD ICMS/IPI dos créditos de
IPI que se mostraram indevidos acabou por reduzir o valor do imposto devido e,
por conseguinte, deixou de recolher o valor equivalente ao crédito de IPI que foi
lançado no seu Livro Registro de Apuração do IPI (EFD ICMS/IPI) e que neste
momento é glosado por essa fiscalização.
(...)Também é possível afirmar que o sujeito passivo, ao promover a saída de
produtos do seu estabelecimento industrial afirmando que essa saída, em relação
ao IPI, possuiria natureza jurídica de suspensão desse tributo, também modificou
as características essenciais do fato gerador, à medida que conferiu a esse fato
gerador uma natureza jurídica distinta daquela que se demonstrou real. Ou seja,
afirmou que a natureza jurídica do fato gerador seria uma suspensão de IPI,
quando essa saída não comportava a suspensão desse tributo.
Fl. 25524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
26
A Fraude também se observa quando do registro do crédito indevido que se
encontra lastreado em notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas fictas.
A não cumulatividade do IPI, consoante dispõe o art. 225 do RIPI/2010, “[...] é
efetivada pelo sistema de crédito do imposto relativo a produtos entrados no
estabelecimento do contribuinte, para ser abatido do que for devido pelos
produtos dele saídos, num mesmo período, [...]”.
Portanto, observa-se que o valor devido do IPI, ou seja, o valor apurado desse
tributo, é influenciado pelos créditos desse imposto relativos as entradas no
estabelecimento do sujeito passivo.
Entrementes, o sujeito passivo, ao escriturar os créditos de IPI glosados por esta
fiscalização em razão de serem indevidos, créditos esses que se encontram
lastreados em NFe emitidas por pessoas jurídicas fictas e que o sujeito passivo
não demonstrou a ocorrência das operações, também incidiu em fraude, à
medida que esses créditos, ao serem escriturados pelo sujeito passivo no Livro
Registro de Apuração do IPI (EFD ICMS/IPI), modificou as características essenciais
do fato gerador do IPI ao reduzir, por conseguinte, o montante do imposto
devido.
(...)Não se pode perder de vista que o sujeito passivo, seja nas entradas de
produtos com origem em pessoas jurídicas fictas que afirmou em suas
escriturações contábeis e fiscais terem ocorrido, porém não comprovadas, ou nas
saídas de produtos para pessoas jurídicas fictas; enfim, ao se analisar o plano
fenomênico no qual a apuração do IPI pelo sujeito passivo se encontra inserida,
constata-se que esse se beneficiou de pessoas jurídicas fictas (“noteiras”).
A utilização de pessoas jurídicas fictas, de per si, demonstra o elemento subjetivo
dolo na conduta do sujeito passivo, último elemento que faltava ser apresentado
nessa subseção para concluir os elementos necessários para caracterizar a fraude
prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964.
Entrementes, também é possível identificar o elemento subjetivo dolo nas
condutas (ações) do sujeito passivo que foram praticadas por esse na tentativa de
transparecer como legítimas as operações que ensejariam os créditos de IPI, as
quais se encontram lastreadas em NFe emitidas por pessoas jurídicas fictas e nas
saídas de produtos com a suspensão do IPI realizadas em face de pessoas jurídicas
também fictas. Essas condutas (ações) que demonstram o dolo do sujeito passivo
com a finalidade de modificar características essenciais do fato gerador de modo
a reduzir o montante do imposto devido se encontram detalhadas no decorrer de
todo o relatório de fiscalização porém sintetizadas nas poucas linhas abaixo:
(...)• Transferência de recursos financeiros para a pessoa jurídica ficta ULTRA TOP
COMERCIO DE BEBIDAS, CNPJ 33.524.019/0001-96, enquanto a sua escrituração
contábil registrou o adimplemento de obrigações com a pessoa jurídica ficta
MICMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, EMBALAGENS E BEBIDAS
LTDA, cujas NFe foram utilizadas para lastrear créditos de IPI. Com esse fato o
Fl. 25525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
27
sujeito passivo procurou transparecer uma legítima operação com a MICMAR
COMERCIAL, reduzindo as suas obrigações em face dessa e, contabilmente,
indicando o adimplemento das NFe que foram utilizadas como crédito do IPI;
porém, os recursos financeiros foram enviados a pessoa jurídica ficta ULTRA TOP,
com a qual o sujeito passivo afirmou não ter realizado nenhuma operação
comercial e/ou empresarial, não esclarecendo, quando intimado, a razão pela
qual essas transferências foram realizadas. Por oportuno, consoante
demonstrado, esses recursos financeiros saíram do sujeito passivo em direção à
noteira ULTRA TOP e, após transitar por outra noteira, retornou ao próprio sujeito
passivo como adiantamento de clientes. (Observar seção 6, à fl. 362).
(...)”

Diante de todo o exposto, não merece reparos o acórdão da DRJ que manteve a
glosa dos créditos aproveitados indevidamente pelo contribuinte e diante da constatação do dolo,
deve ser mantida também, a multa de ofício qualificada no patamar já fixado.

Do fato novo.

A Recorrente peticionou ainda informando a ocorrência de fato novo, porque
apesar de ter refutado as infrações imputadas no auto de infração, ora em exame, teria sido
surpreendida com a intimação do Processo Administrativo no 13074.723039/2024-62, lavrado
para exigência dos créditos tributários não contestados.
No entanto, a Recorrente afirma que tanto a matéria do creditamento indevido
para utilização do IPI, quanto a suspensão teriam sido objeto de defesa pela Recorrente, que
ambos estariam abarcados pela comprovação da suposta boa-fé da realização das operações que
acarretaram as infrações.
Assim, requer seja cancelado o desmembramento determinado no referido
processo.
Contudo, verifica-se que a Recorrente se limitou em suas razões de impugnação e
recurso em refutar as teses de creditamento indevido de valores de IPI relativos a operações
inexistentes, não abordando especificamente a utilização incorreta da suspensão do IPI.
Assim, nos casos de impugnação parcial, somente a parte contestada do crédito
fiscal tem a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, sendo possível o
desmembramento do processo administrativo fiscal, a fim de que seja imediatamente exigida a
parte do crédito que não foi submetida a recurso administrativo.
Fl. 25526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
28
Nesse ponto, cumpre salientar que o próprio acórdão da DRJ ressaltou que no que
concerne as saídas de produto com a utilização indevida de suspensão não houve impugnação
específica:

Não houve contestação específica dos débitos apurados no que concerne às
saídas de produtos com a utilização indevida de suspensão, sem lançamento do
imposto. Trata-se, pois, de matéria não impugnada, incontroversa.
Assim dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, arts. 17 e 21:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)” “Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência
relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos
autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo
original. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)” A questão não pode ser mais
abordada em momento processual posterior, notadamente no que concerne a
recurso voluntário eventualmente interposto contra o presente acórdão.

Dessa forma, não havendo a impugnação específica, trata-se de matéria
incontroversa, não havendo que falar em impossibilidade de desmembramento dos valores tido
por incontroversos e ofensa ao cerceamento de defesa, porquanto o recorrente teve
oportunidade de refutar também o referido lançamento, mas não o fez, podendo a autoridade
fiscal exigir o imediato pagamento.

Recurso dos Responsáveis solidários.

No presente caso, houve ainda a responsabilização solidária de Denílson Ricardo
Baptistela e Vicente Tomaso Neto.
Em suas razões recursais, Denílson Ricardo Baptistela, afirma que apenas era o
profissional da contabilidade e que por ser empregado da empresa apenas cumpria as ordens
emanadas por quem de direito, não sendo possível atribuir a responsabilidade solidária a este com
respaldo no art. 135, II, do CTN.
Fl. 25527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
29
Já Vicente de Tomasso Neto alega, em síntese, que para ser responsabilizado teria
que ter prova cabal de que como administrador teria agido com excesso de poder ou infração a
lei, o que não teria restado comprovado no presente caso.
No entanto, em que pese as alegações dos Recorrentes, não merece qualquer
reparo o acórdão da DRJ que manteve a responsabilização solidária destes, em consonância com o
que estabelece os incisos II e III do art. 135 do CTN, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como bem ressaltado no acórdão, os recorrentes foram enquadrados como
responsáveis solidários diante das comprovações de infração à lei, principalmente, diante da
redução indevida do imposto a pagar com requintes de fraude, sendo inconteste no presente caso
o dolo:
Há no relatório de fiscalização inúmeras comprovações de infração à lei,
notadamente a redução do imposto a pagar com requintes de fraude, sendo
irretorquível a presença do dolo.
Seguem alguns destaques do relatório de fiscalização acerca da sujeição passiva
solidária:
- Vicente de Tommaso Neto e Denilson Ricardo Baptistela constam como
signatários da escrituração contábil digital (ECD) de 2017 a 2019.
- Vicente de Tommaso Neto consta nas alterações de contrato social com amplos
e gerais poderes de administração.
- Denilson Ricardo Baptistela, contador registrado no CRC, foi declarado como
empregado da empresa em tela no período de 11/05/2009 a 30/07/2021.
Além disso, impende reproduzir os seguintes trechos do relatório de fiscalização:
VICENTE DE TOMMASO NETO ao apresentar a esta fiscalização instrumentos
particulares firmados entre o sujeito passivo, representado por ele, e a pessoa
jurídica ficta JULU COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA,
representada pela pessoa física JULIANA CRISTINA PRADO, em tese,
ideologicamente falsos, à medida que essa firmou termo de declaração no qual é
afirmado que desconhece as pessoas jurídicas que a apresentaram no QSA, e, de
forma semelhante, LUIS HENRIQUE DE CARVALHO, também integrante do QSA da
JULU COMERCIAL, também firmou termo de declaração com teor semelhante
(observar Figura 22, à fl. 57, e Figura 23, fl. 57), afrontou diretamente, em tese, o
Fl. 25528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
30
disposto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que
define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de
consumo, e dá outras providências.
Referidos documentos foram apresentados à esta fiscalização em um contexto no
qual o sujeito passivo tentou transparecer como legítima a exigibilidade da sua
obrigação em face da pessoa jurídica ficta JULU COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE
EMBALAGENS LTDA, cujas NFe emitidas por essa foram utilizadas pelo sujeito
passivo com a finalidade de reduzir tributo que seria devido.
Por sua vez, DENILSON RICARDO BAPTISTELA, como profissional de contabilidade
e preposto do sujeito passivo, também assinou as escriturações contábeis dos
anos- calendário 2017 a 2019 e que, consoante apresentado, apresentam
relevantes indícios de fraude e vícios.
DENILSON RICARDO BAPTISTELA, como signatário das escriturações contábeis do
sujeito passivo na qualidade de profissional de contabilidade, deveria [Código de
Ética Profissional do Contador]:
• exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica,
observando as Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação vigente,
resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou
empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais;
• aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por
regulamento ou por organização empregadora toda vez que identificar ou for
alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas de exercício da
profissão contábil, observando o seguinte:
o tomar medidas razoáveis para evitar ou minimizar conflito de interesses; e o
quando não puder eliminar ou minimizar a nível aceitável o conflito de interesses,
adotar medidas de modo a não perder a independência profissional;
• comunicar, desde logo, ao cliente ou ao empregador, em documento
reservado, eventual circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças ou
influir na decisão daqueles que são usuários dos relatórios e serviços contábeis
como um todo.
Sendo-lhe vedado “concorrer, no exercício da profissão, para a realização de ato
contrário à legislação ou destinado a fraudá-la, quando da execução dos serviços
para os quais foi expressamente contratado” (2019/NBCPG01 – item 5, alínea
“g”).
DENILSON RICARDO BAPTISTELA, enquanto profissional de contabilidade e
possuidor de conhecimentos contábeis, ao manter escriturado nas escriturações
contábeis do sujeito passivo obrigações em face de pessoas jurídicas fictas,
manutenção essa que perdurou diversos anos-calendário, e permitir (seja
executando diretamente ou supervisionando) a realização de lançamentos
contábeis em desconformidade com a realidade dos fatos, infringiu o disposto no
Fl. 25529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
31
art. 1.179, o qual dispõe que a escrituração contábil deve estar em
correspondência com a documentação respectiva e o art. 1.188, o qual estabelece
que o balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade a situação real da
empresa, o que não se verifica quando se constata, consoante demonstrado, a
manutenção de obrigações em face de noteiras em valores significativos”.
(destaques do original)

Quanto a responsabilidade do contador, cumpre esclarecer que devem responder
solidariamente com o devedor principal as pessoas que contribuem para a prática de ato
fraudulento, com o intuito de transfigurar a realidade, como no presente caso, em que restou
constatada a manutenção de escriturações contábeis do contribuinte em face de pessoas jurídicas
fictas por diversos anos-calendário.
No mesmo sentido, restou demonstrado de forma suficiente e mediante amplo
conjunto probatório, as ações levadas a efeito pelo sócio administrador na condução e
participação dos ilícitos apontados pelas empresas envolvidas, sem que trouxesse argumentos
específicos e suficientes a contrapor ou afastar as conclusões da fiscalização.
Assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária passiva dos Recorrentes.

Conclusão

Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
de Ofício. Em relação aos Recursos Voluntários, voto no sentido de conhecê-los, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento aos recursos voluntários da
contribuinte Indústria de Bebidas Pirassununga Ltda e do responsável solidário Vicente de
Tommaso Neto, bem como por manter a responsabilidade solidária do contador Denilson Ricardo
Baptistela.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

Fl. 25530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720139/2022-93
32

Fl. 25531
DF CARF MF
Original